Tribunal: STF
Processo: ARE 1445390
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI Nº 9.961/2000. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão da Presidência desta Suprema Corte pela qual julgado prejudicado o recurso extraordinário, em razão do anterior provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular que não há prejudicialidade do apelo extremo. Requer o acolhimento dos declaratórios e provimento do recurso extraordinário.



    Houve intimação da parte embargada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Assiste razão ao embargante.



    De fato, verifica-se ausente o apontado prejuízo do apelo extremo, razão pela qual reconsidero a decisão embargada e passo a novo exame do recurso.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Trata-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 5°, XXXV, 145, II e 154, I, da Lei Maior, interposto contra acórdão assim ementado:



    "TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. CHEFE DE DIVISÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR DE MINAS GERAIS DA ANS. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. As preliminares de incompetência e ilegitimidade passiva da autoridade coatora não merecem ser acolhidas, posto já ter entendido este Tribunal que "Discutida a legalidade da cobrança da taxa de saúde suplementar, o chefe da Divisão de Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde - ANS em Minas Gerais, domicílio tributário do contribuinte, detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda." (AMS 0007953-96.2000.4.01.3800 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, 5a TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.1518 de 21/09/2012). 2. Tribunal já firmou posicionamento pela legitimidade da taxa de saúde suplementar prevista na Lei n. 9.961/2000, bem como, quanto ao seu sujeito passivo "A Taxa de Saúde Suplementar é devida pelas entidades que operam contratos de assistência à saúde mesmo que tal assistência seja prestada por intermédio de uma outra pessoa jurídica, pois é a pessoa física que usufrui do plano de saúde, razão por que esses usuários são compreendidos pela base de cálculo da exação. 5- A TSS também incide sobre os contratos de prestação de serviços médicos e hospitalares firmados sob a modalidade de pagamento "custo operacional ou serviços prestados", sendo indiferente, para fins de incidência da exação, se a utilização dos serviços postos à disposição é facultativa ou se a paga é posterior à sua prestação." (AC 0005033- 87.2006.4.01.3300 / BA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.143 de 24/09/2010). 3. Apelação a que se dá provimento para reconhecer a legitimidade passiva da autoridade coatora e examinar o mérito da presente ação mandamental por força do artigo 515, §3o do CPC, denegando-se a segurança requerida”.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo não assistir razão ao recorrente.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. TEMA 345 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O REFERIDO PRECEDENE PARADIGMA. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI 9.961/2000. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1133 DO STF [...]” (AI 761293 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16-03-2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Taxa de Saúde Suplementar. 4. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 551881 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 28-02-2019)



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI Nº 9.961/2000. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.7.2014. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido”.(ARE 873798 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14-05-2015)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI Nº 9.961/2000. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. REEXAME FÁTICO. SÚMULA 279/STF. O acórdão recorrido considerou legítima a Taxa de Saúde Suplementar instituída pela Lei nº 9.961/2000. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. Não obstante a ausência de repercussão constitucional imediata, o acolhimento da pretensão importaria o revolvimento de fatos e provas para concluir pela inexistência de fiscalização ou inexistência de aparato administrativo apto a realizar a atividade de polícia em concreto. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 601105 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17-06-2014)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada, julgo prejudicados os embargos de declaração e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente